Tribunal: TJPA
Processo: 0816263-21.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816263-21.2022.8.14.0040

APELANTE: MARA RUBIA MARTINS VALADARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;

2- O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;

3- Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;

4- Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARA RUBIA MARTINS VALADARES
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição.

Em suas razões, o apelante alega que, nas ações de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, mas somente as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Sustenta o interesse de agir do autor e o
erro in judicando
quanto à extinção do feito com resolução do mérito sem apreciação do pleito constante na peça vestibular.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso e retorno dos autos à origem para devida instrução.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida, que declarou a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação nos termos do art. 487, II do CPC.

Na origem, cuida-se de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente em que o autor narra que, mantinha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Parauapebas e sofreu acidente de trabalho em 24.11.2007, resultando no seu afastamento e concessão do benefício temporário no período de 10/12/2007 a 30/06/2009.

A este respeito, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo STF de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
. I _ Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV _ Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V _ Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI _ Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)"

Afastada a prescrição do fundo de direito no presente caso, ante a constatação de que o autor não teve negativa de pedido pela Administração.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Belém, 22/08/2024